Tribunal: TJES
Processo: 0052080-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0052080-16.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OUROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
APELADO: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RELAÇÃO COMERCIAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DA MARCA RIMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. PRODUTO CONTRATADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO SOBRE AS CLÁUSULAS FIRMADAS. RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”

(STJ; REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

II.
Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, porquanto o negócio jurídico entabulado pela Recorrente destinava-se ao fomento de sua atividade empresarial, afastando, assim, a existência de relação consumerista.

III.
Ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado”
(STJ, REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

IV.
No caso dos autos, as partes firmaram o intitulado “Contrato de Relação Comercial para revenda de produtos da Marca Rimo” (fls. 39/47), o qual estabelece a possibilidade de a Recorrente comercializar produtos de outras marcas, desde que não colidentes com os produtos da Empresa Recorrida, sendo fixado, porém, a necessidade de a Revendedora (Recorrente), antes de iniciar a comercialização de produtos de outras marcas, solicitar a anuência expressa da Fabricante (Recorrida)

V.
Dentre as Cláusulas do Contrato relativas à possibilidade de rescisão contratual, destaca-se a Cláusula 16, que determina:
“o presente contrato vigora por prazo indeterminado e poderá ser rescindido quando não mais interessar a qualquer das partes, devendo a parte que rescindir o contrato notificar a outra, por escrito e de forma inequívoca, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme prescrito no art. 720 do Código Civil, aplicado à espécie”.

VI.
No tocante à Notificação de Rescisão Contratual (fls. 324/325) expedida pela Recorrida, restou informado, tão somente,
“o desinteresse da notificante em continuar com o contrato de relação comercial”
, sem explicitar, de fato, qualquer justificativa para a rescisão contratual.

VII.
Apesar da inexistência de qualquer justificativa aparente para rescisão contratual, certo é que o próprio Contrato firmado entre as partes autoriza a rescisão do mesmo
“quando não mais interessar a qualquer das partes”,
desde que a parte interessada em rescindir o contrato notifique a outra, por escrito e de forma inequívoca, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo tal prazo, inclusive, previsto no Código Civil, verificando-se, portanto, a ausência de irregularidade na conduta da Recorrida, ao rescindir o Contrato firmado entre as partes de forma imotivada, uma vez que prevista a referida modalidade de rescisão no instrumento contratual, e que poderia ser exercida por qualquer das partes.

VIII.
Também restou comprovado nos autos o descumprimento, pela Empresa Recorrente, da Cláusula 9 e seguintes, uma vez que a mesma comercializava produtos de outras marcas sem autorização expressa da Recorrida.

IX.
Conforme indicado no Laudo Pericial, colacionado às fls. 538/569)
, “os livros de registro de entradas acostados aos autos demonstram que o autor não adquiria/revendia produtos exclusivamente da marca RIMO, existindo diversos registros de compras de mercadorias para revenda adquiridas de outras marcas. Contudo, os demonstrativos contábeis revelam que as compras provenientes da fabricante RIMO eram expressivas em relação aos demais fornecedores”
(fl. 550)
.

X.
Não há qualquer documento comprovando a autorização expressa da Recorrida para comercialização de outros produtos, sendo imperioso destacar que a existência de um único depoimento testemunhal afirmando que
“a Ouromóveis comunicou a comercialização de outros produtos à Rimo”
(fl. 671), não pode ser traduzido como cumprimento da Cláusula 9.1, que prevê:
“a REVENDEDORA se obriga ainda, antes de iniciar a comercialização de produtos de outras marcas em solicitar a anuência expressa da FABRICANTE, sendo que na anuência deverá constar a linha de produtos que será comercializada”.

XI.
No tocante à alegação da Recorrente de que a inoportuna rescisão contratual lhe causou prejuízos na monta de aproximadamente R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), verifica-se pelo Laudo Pericial, que
“apesar de evidenciado na escrituração contábil do primeiro semestre de 2013 um prejuízo de R$ 62.470,18, apenas a documentação analisada é insuficiente para afirmar que a empresa foi levada a uma situação quase pré-falimentar”
(fl. 548)
,
concluindo o Sr. Perito, ao final da perícia, que
“o resultado negativo do primeiro semestre de 2013 não pode ser atribuído exclusivamente à formalização da rescisão contratual”
(fl. 555), afirmando, ainda, que
“não procede a alegação do Autor a respeito da ocorrência do despencamento das vendas no primeiro semestre de 2013 em virtude da rescisão contratual, pois, não houve despencamento das vendas do ano de 2012 para 2013, e sim um aumento das vendas. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, em apenas 06 meses de operação a empresa, registrou vendas de R$ 1.133.076,63”
(fl. 556).

XII.
Ao prestar esclarecimentos sobre o Laudo Pericial, às fls. 608/610 e fls. 618/635, o Sr. Perito concluiu que
“a empresa RIMO não tem responsabilidade sobre os prejuízos apresentados pela REQUERENTE, não sendo plausível a condenação da mesma ao pagamento de qualquer indenização ou mesmo lucros cessantes”
(fl. 610)
.

XIII.
O Laudo Pericial houve por bem esclarecer que
“a perda do principal fornecedor, sem a possibilidade de substituição a curto prazo, faz com que a empresa tenha significativa redução nas suas expectativas de geração de lucros. Entretanto, conforme explicitado em resposta ao esclarecimento anterior, a empresa requerente conseguiu substituir o fornecedor de modo a alavancar o resultado da empresa no mesmo ano da rescisão contratual, inclusive atingindo o melhor resultado dentre os seus quatro anos de atividade”
(fl. 625)
.

XIV.
A Recorrente não logrou êxito em comprovar os prejuízos causados pela rescisão contratual que, repisa-se, restou formalizada de acordo com o previsto no próprio instrumento contratual.

XV.
No que pertine à alegação da Recorrente, sustentando que realizou diversos gastos para atender aos padrões de qualidade exigidos pela Recorrida, cumpre ressaltar que o Contrato em análise está pautado no âmbito da autonomia da vontade, que é centrada em três princípios:
“a) liberdade contratual, como livre estipulação do conteúdo do contrato, sendo suficiente à sua perfectibilidade a inexistência dos vícios subjetivos do consentimento; b) intangibilidade do pactuado – o ‘pacta sunt servanda’ exprime a ideia de obrigatoriedade dos efeitos contratuais pelo fato de o contrato ser justo pela mera razão de emanar do consenso entre pessoas livres; c) relatividade contratual, pactuada pela noção de vinculatividade do pacto, restrita às partes, sem afetar terceiros, cuja vontade e um elemento estranho à formação do negócio jurídico”
.

XVI.
Afigura-se evidente a contextualização da relação contratual que vinculou as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do
pacta sund servanda
, o qual somente deverá ser afastado quando restar verificada abusividade contratual, o que, na hipótese, não restou observado.

XVII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
OUROMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

interpôs

de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 708/743) em face da
SENTENÇA
(fls. 701/706), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
RIMO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)

“as operações de aquisições e revenda de produtos por parte da OUROMÓVEIS junto a RIMO se davam de acordo com as ‘Condições de Comercialização’ anexa ao contrato firmado entre as partes, sem que pudesse a Requerente/Apelante se desvirtuar destas condições”,
de modo que
“a OUROMÓVEIS ficava completamente subjugada pela RIMO, devendo se submeter a todas as exigências unilaterais da Ré, inclusive quanto aos preços praticados e formas de comercialização, em completo desvirtuamento ao princípio da boa-fé contratual, bem como ao princípio da função social do contrato, restando em total e completa desvantagem contratual
”;
II)

“a Requerente/Apelante criou toda uma estrutura e despendeu considerável investimento para adequação da loja às exigências da Ré/Apelada, aquisição de mostruários e estoque, contratação de empregados, etc.”;
III)

“
no dia 11/06/2013, três anos após o início do contrato firmado entre as partes, a Requerente/Apelante foi surpreendida com a Notificação de Rescisão Contratual expedida pela Requerida/Apelada, cientificando-a da rescisão do ‘Contrato de Relação Comercial para Revenda de Produtos da Marca Rimo’, firmado em 10 de junho de 2010, onde restou notificada para no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias: retirar, desinstalar ou inutilizar quaisquer meios que vinculem a marca Rimo”,
sem qualquer explicação e
“sem que fosse assegurada qualquer contrapartida ou indenização a Requerente/Apelante”

“O motivo real para a rescisão do negócio jurídico entre as partes somente veio a público no início de Agosto/2013, antes ainda do prazo fital da notificação, quando a Requerida/Fabricante/Apelada abriu/permitiu a abertura de uma loja própria da marca RIMO, ou seja, uma loja de fábrica, em frente ao comércio da Requerente/Apelante, do outro lado da rua, conforme se verifica das fotografias acostadas na inicial (fls. 327), praticando, em verdade, concorrência desleal”;
IV)
“a partir da notificação expedida, a Requerida/Apelada, de forma completamente ilegal, em violação aos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos e em ato de verdadeira concorrência desleal, começou a não mais atender os prazos dos pedidos e entrega dos produtos, principiou a não mais vender a prazo para a Autora/Apelante”;
V)
“impõe-se a mitigação da teoria finalista no presente caso, equiparando-se a empresa Autora/Apelante a consumidoras nos termos do artigo 29 c/c artigo 4, incisos I e VI, do CDC”;
VI)
“as afirmações postas na defesa da Ré, no sentido de atribuir a Autora a culpa pela rescisão unilateral do negócio jurídico, não constituem o verdadeiro motivo da rescisão, tanto que a venda de produtos outros que não dá marca RIMO por parte da Autora/Apelante, considerada pelo MM. Juiz em sua respeitável sentença como motivo para a rescisão sequer foi mencionada na notificação”;
VII)
“a venda de produtos outros que não o da RIMO se dava com o conhecimento da Requerida/Apelada que jamais se insurgiu contra esta prática, mormente porque esta era inclusive permitida em contrato, desde que respeitado o percentual ajustado, sendo que a prova testemunhal mostrou que 80% (oitenta por cento) dos produtos eram RIMO, o mesmo restando comprovado a partir da prova pericial”;
VIII)
“o fato de não existir cláusula de exclusividade não implica em ausência de concorrência desleal ou abuso do poder econômico, posto que resta demonstrado nos autos que a RIMO somente rescindiu o contrato visando tomar o mercado construído com todo esforço pela OUROMÓVEIS e o fez através de mecanismos impiedosos”,
sendo que após essa situação
“as vendas despencaram em mais de 50% (cinquenta por cento)”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões às fls. 746/765, suscitando,
preliminarmente
, a
Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
, e, no
mérito
, pleiteou o desprovimento do Recurso, alegando que
“a empresa apelante passou a descumprir diversas cláusulas contratuais, tais como: Revendia produtos de outras marcas sem sequer informar tal fato à apelada; Mantinha uma exposição de produtos de outra marca maior do que a exposição dos produtos da marca RIMO; O proprietário da apelante abriu outra loja nas proximidades da que revendia a marca RIMO; o proprietário da apelante passou a não mais receber a diretoria da Rimo para reunião e esclarecimentos”,
situação que ensejou a rescisão contratual.

Ab initio,
cumpre historiar
OUROMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA
em face de
RIMO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, afirmando a ilegalidade na conduta da Requerida, ao rescindir o Contrato firmado entre as partes sem qualquer justificativa, e, em sequência, abriu uma loja em frente à loja da Autora, praticando a concorrência desleal.

Na oportunidade de apresentação de
Contestação
, a Empresa Recorrida afirma que
“os motivos da rescisão contratual se deram única e exclusivamente por parte da Autora”.

Na seara da prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais, por considerar que
“
a parte autora passou a vender produtos de outras marcas, sem autorização expressa da ré, atitude que, como visto acima, poderia resultar, automaticamente, na rescisão contratual pela ré”,
sendo que
“a parte ré notificou a autora da rescisão contratual, no prazo ajustadamente estipulado, conforme disposto na cláusula”.

Ab initio
, impõe-se consignar sobre a
impossibilidade de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, porquanto o negócio jurídico entabulado pela Recorrente destinava-se ao fomento de sua atividade empresarial, afastando, assim, a existência de relação consumerista
.

A propósito do assunto, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
”

(
STJ
; REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

Nesta seara, ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“
o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
”
(
STJ,
REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que as partes firmaram o intitulado
“Contrato de Relação Comercial para revenda de produtos da Marca Rimo
” (fls. 39/47), o qual
estabelece a possibilidade de a Recorrente comercializar produtos de outras marcas, desde que não colidentes com os produtos da Empresa Recorrida
, sendo fixado, porém,
a necessidade de a Revendedora (Recorrente), antes de iniciar a comercialização de produtos de outras marcas, solicitar a anuência expressa da Fabricante (Recorrida)
,
in litteris:

“9 -
A REVENDEDORA poderá comercializar produtos de outras marcas, desde que não colidentes com os produtos da FABRICANTE
.

9.1
A REVENDEDORA se obriga ainda, antes de iniciar a comercialização de produtos de outras marcas em solicitar a anuência expressa da FABRICANTE, sendo que na anuência deverá constar a linha de produtos que será comercializada
.

9.2 Na hipótese do caput, caso haja comercialização de produtos de outras marcas, fica a FABRICANTE, isenta de todos os riscos e responsabilidades decorrentes da oferta e da venda dos mesmos, ainda que tenha anuído com aquela comercialização, ficando a REVENDEDORA comprometida a fazer constar, expressamente, nos documentos de oferta e venda que os produtos em questão, não são fabricados e/eu licenciados pela FABRICANTE e, portanto, não estão abrangidos pela sua garantia, nem são da sua responsabilidade.”

Destaca-se, ainda, as Cláusulas do Contrato relativas à possibilidade de rescisão contratual,
in verbis:

“16 - O presente contrato vigora por
prazo indeterminado
e
poderá ser rescindido quando não mais interessar a qualquer das partes
, devendo
a parte que rescindir o contrato notificar a outra, por escrito e de forma inequívoca, pelo prazo de 90 (noventa) dias
, conforme prescrito no art. 720 do Código Civil, aplicado à espécie.

17 -
Constituem causa para rescisão automática do presente contrato pela FABRICANTE, sem que qualquer direito assista à REVENDEDORA pelo descumprimento de qualquer dever oriundo do princípio da boa fé objetiva na ocorrência de
:

a) O descumprimento, pela REVENDEDORA de quaisquer das cláusulas do presente instrumento, no todo ou em parte;

b) Inadimplência no pagamento das suas obrigações, recuperação judicial ou falência;

c)
Venda de produtos de outras marcas e fabricação sem a autorização expressa da FABRICANTE, em violação o disposto na cláusula nona
;

d) Receber qualquer valor referente a venda dos produtos versados no presente contrato, sem o efetivo repasse dos valores para a FABRiCANTE;

e) Ingresso de novo sócio ou alteração do quadro de sócios da REVENDEDORA, sem comunicação expressa da FABRICANTE, impedindo o exercício da faculdade prevista na cláusula décima oitava;

f) Quaisquer outras condutas ou omissões que resultem em prejuízo à boa imagem da FABRICANTE e de sua marca.”

No tocante à
Notificação de Rescisão Contratual
(fls. 324/325) expedida pela Recorrida, restou informado, tão somente,
“
o desinteresse da notificante em continuar com o contrato de relação comercial
”
,
sem explicitar, de fato, qualquer justificativa para a rescisão contratual
, nos seguintes termos,
in litteris:

“Pelo presente instrumento, e tendo em vista o desinteresse da notificante em continuar com o contrato de relação comercial, fica a notificada OUROMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, cientificada da rescisão do "Contrato de Relação Comercial para Revenda de Produtos da Marca Rimo", firmado em 10 de junho de 2010, nos termos do art. 16 do presente contrato.

Nesse contexto, fica a empresa notificada que deverá no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias: retirar, desinstalar ou inutilizar quaisquer meios que vinculem a marca Rimo, descaracterizando todo o padrão de cores e forma visual que caracteriza a marca Rimo, fazendo cessar toda e qualquer propaganda, seja verbal, escrita ou informatizada, que tenha sido permitida em razão do contrato ora rescindido, tudo sob pena de em não o fazer, ser interposta a medida judicial cabível.

Nestes termos, fica V. Sra. notificada dos termos da presente e de todo o seu teor.”

Sucede, contudo, que apesar da inexistência de qualquer justificativa aparente para rescisão contratual, certo é que
o próprio Contrato firmado entre as partes autoriza a rescisão do mesmo
“quando não mais interessar a qualquer das partes”,
desde que a parte interessada em rescindir o contrato notifique a outra, por escrito e de forma inequívoca, pelo prazo de 90 (noventa) dias
, sendo tal prazo, inclusive, previsto no Código Civil,
in litteris:

“
Art. 710.
Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada.

(...)

Art. 720.
Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente
.

Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido.
”

Em sendo assim, pelos elementos acima mencionados, se verifica
a ausência de irregularidade na conduta da Recorrida, ao rescindir o Contrato firmado entre as partes de forma imotivada, uma vez que prevista a referida modalidade de rescisão no instrumento contratual, e que, inclusive, poderia ser exercida por qualquer das partes.

De todo modo, entendo que também restou
comprovado nos autos o descumprimento, pela Empresa Recorrente, da Cláusula 9 e seguintes, uma vez que comercializava produtos de outras marcas sem autorização expressa da Recorrida
.

Conforme indicado no
Laudo Pericial
, colacionado às fls. 538/569)
, “os livros de registro de entradas acostados aos autos demonstram que o autor não adquiria/revendia produtos exclusivamente da marca RIMO,
existindo diversos registros de compras de mercadorias para revenda adquiridas de outras marcas
. Contudo, os demonstrativos contábeis revelam que as compras provenientes da fabricante RIMO eram expressivas em relação aos demais fornecedores”
(fl. 550)
.

Além disso, não há qualquer documento comprovando a autorização expressa da Recorrida para comercialização de outros produtos, sendo imperioso destacar que
a existência de um único depoimento testemunhal afirmando que
“a Ouromóveis comunicou a comercialização de outros produtos à Rimo”
(fl. 671), não pode ser traduzido como cumprimento da Cláusula 9.1, que prevê:
“a REVENDEDORA se obriga ainda, antes de iniciar a comercialização de produtos de outras marcas em
solicitar a anuência expressa da FABRICANTE, sendo que na anuência deverá constar a linha de produtos que será comercializada
”.

No tocante à alegação da Recorrente de que a inoportuna rescisão contratual lhe causou prejuízos na monta de aproximadamente R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), verifica-se pelo
Laudo Pericial,
que
“apesar de evidenciado na escrituração contábil do primeiro semestre de 2013 um prejuízo de R$ 62.470,18,
apenas a documentação analisada é insuficiente para afirmar que a empresa foi levada a uma situação quase pré-falimentar
”
(fl. 548)
,
concluindo o Sr. Perito, ao final da perícia, que
“
o resultado negativo do primeiro semestre de 2013 não pode ser atribuído exclusivamente à formalização da rescisão contratual
”
(fl. 555), afirmando, ainda, que
“não procede a alegação do Autor a respeito da ocorrência do despencamento das vendas no primeiro semestre de 2013 em virtude da rescisão contratual,
pois, não houve despencamento das vendas do ano de 2012 para 2013, e sim um aumento das vendas. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, em apenas 06 meses de operação a empresa, registrou vendas de R$ 1.133.076,63
”
(fl. 556).

Ademais, ao prestar
esclarecimentos sobre o Laudo Pericial
, às fls. 608/610 e fls. 618/635, o Sr. Perito concluiu que
“
a empresa RIMO não tem responsabilidade sobre os prejuízos apresentados pela REQUERENTE, não sendo plausível a condenação da mesma ao pagamento de qualquer indenização ou mesmo lucros cessantes
”
(fl. 610)
.

O Laudo Pericial houve por bem esclarecer que
“a perda do principal fornecedor, sem a possibilidade de substituição a curto prazo, faz com que a empresa tenha significativa redução nas suas expectativas de geração de lucros. Entretanto, conforme explicitado em resposta ao esclarecimento anterior,
a empresa requerente conseguiu substituir o fornecedor de modo a alavancar o resultado da empresa no mesmo ano da rescisão contratual, inclusive atingindo o melhor resultado dentre os seus quatro anos de atividade
”
(fl. 625)
.

Deste modo,
a Recorrente não logrou êxito em comprovar os prejuízos causados pela rescisão contratual que, repisa-se, restou formalizada de acordo com o previsto no próprio instrumento contratual
.

No que pertine à alegação da Recorrente, sustentando que realizou diversos gastos para atender aos padrões de qualidade exigidos pela Recorrida, cumpre ressaltar que o Contrato em análise está pautado no âmbito da autonomia da vontade, que é centrada em três princípios:
“
a) liberdade contratual
, como livre estipulação do conteúdo do contrato, sendo suficiente à sua perfectibilidade a inexistência dos vícios subjetivos do consentimento;
b) intangibilidade do pactuado
– o ‘pacta sunt servanda’ exprime a ideia de obrigatoriedade dos efeitos contratuais pelo fato de o contrato ser justo pela mera razão de emanar do consenso entre pessoas livres;
c) relatividade contratual
, pactuada pela noção de vinculatividade do pacto, restrita às partes, sem afetar terceiros, cuja vontade e um elemento estranho à formação do negócio jurídico”
.

Consoante todo o exposto, afigura-se evidente a contextualização da relação contratual que vinculou as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do
pacta sund servanda
, o qual somente deverá ser afastado quando restar verificada abusividade contratual, o que, na hipótese, não restou observado.

Nesse diapasão, inclusive, perfilha o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
e desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris
:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI DE LOCAÇÕES. COBRANÇA EM DOBRO DO ALUGUEL NO MÊS DE DEZEMBRO.
CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE ( PACTA SUNT SERVANDA) E DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS ( INTER ALIOS ACTA). MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADAS.
RE
CURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Afastamento pelo acórdão recorrido de cláusula livremente pactuada entre as partes, costumeiramente praticada no mercado imobiliário, prevendo, no contrato de locação de espaço em shopping center, o pagamento em dobro do aluguel no mês de dezembro.

2.
O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia.

3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa
.

4.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
; REsp 1409849 PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJe 05/05/16)

“
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA RESCISÃO CONTRATUAL VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ INOCORRÊNCIA
PERDAS E DANOS OBSERVÂNCIA DA EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1.
Hipótese concreta em que a autora prestava serviços exclusivamente à ré (XEROX), a qual, no fim da década de 90 e em razão da maxidesvalorização do real, optou por reestruturar suas operações e rescindir o contrato firmado com a primeira.

2.

Rescisão contratual que não representa a prática de qualquer ato ilícito, mas, apenas, uma escolha comercial da contratante e cujos riscos deviam ser, no mínimo, esperados pela autora, a qual, por escolha própria e consciente, optou por verter toda a sua atividade e força de trabalho para a prestação de serviços a uma única pessoa jurídica.

(...)

7.
Recurso provido para reconhecer a improcedência dos pleitos autorais atacados pelo recurso de apelação cível.”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 024000013417, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator